Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011464-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINEI GOMES MOTA - CPF: 538.459.512-49 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §11 DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1011464-97.2020.8.11.0041

Embargante
:
Edinei Gomes Mota

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Edinei Gomes Mota
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Embargos
(Id. 141061689): Alega, em síntese, que o acórdão é obscuro porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Edinei Gomes Mota
foram opostos a fim de sanar obscuridade apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargada.

Cumpre destacar que aplica-se ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$ 13.162,50).

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022